Tribunal: TJMMG
Processo: 2000059-83.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE DE ATOS, QUANTO AO PRAZO PARA SUA PRÁTICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - INACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVO DETERMINANTE PARA A TOMADA DE DECISÃO SOBRE A APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO AO MILITAR - ACOLHIMENTO - INOBSERVÂNCIA DA CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E OS MOTIVOS QUE LEVARAM A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E AS RAZÕES PELAS QUAIS O MILITAR FOI EFETIVAMENTE PUNIDO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000059-83.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 12/05/2022 Publicação: 20/05/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE DE ATOS, QUANTO AO PRAZO PARA SUA PRÁTICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO – INACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVO DETERMINANTE PARA A TOMADA DE DECISÃO SOBRE A APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO AO MILITAR – ACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIA DA CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E OS MOTIVOS QUE LEVARAM A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E AS RAZÕES PELAS QUAIS O MILITAR FOI EFETIVAMENTE PUNIDO – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rhander Dedábio Romeu Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em passar pela preliminar de razoabilidade dos prazos regulamentares relativos à elaboração e à solução do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) suscitada pelo desembargador Sócrates Edgar dos Anjos. Foi vencido, neste aspecto, o desembargador suscitante. No mérito, acordam os desembargadores, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a nulidade da sanção de prestação de serviço imposta ao recorrente nos autos do PCD de Portaria n. 107.334/2015 – 33º BPM/2ª RPM. Acordam, ainda, em determinar que a anulação do ato punitivo disciplinar tenha efeitos pretéritos à data de sua efetivação, garantindo ao recorrente a devolução da pontuação decotada de seu conceito disciplinar e o ressarcimento das 8 (oito) horas trabalhadas, com juros e correção monetária. Acordam, também, em condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e da verba honorária de sucumbência, a qual fixaram em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto por Rhander Dedábio Romeu Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Judiciária do Estado de Minas Gerais (5ª AJME - Cível) que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria 107.334/2015 – 33º BPM/2ª RPM (Evento 34 – SENT1). Extrai-se dos autos que o número 134.163-5, Soldado PM Rhander Dedábio Romeu Silva, foi punido com prestação de serviço e com o decote de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional, por ter, no dia 14 de abril de 2015, devidamente escalado até as 18 horas, se desarmado e se ausentado do serviço por volta das 17 horas e 25 minutos, sendo enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso II (afastamento injustificado do local) do art. 14 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM (Lei 14.310, de 19 de junho de 2002) – ato de Evento 1 – OUT4, página 54. Em sua petição inicial, o autor sustentou que a administração descumpriu seus prazos regulamentares, relativos à elaboração e solução do PCD (arts. 39 e 40 do MAPPA). Para tanto, trouxe como marcos a data da autuação do PCD, ocorrida em 12 de maio de 2015, e a da primeira solução, ocorrida em 29 de janeiro de 2016, pelo comandante do 33º BPM. Ainda nesse ponto, aduziu que o referido procedimento deveria durar no máximo 20 (vinte) dias corridos, no entanto durou por mais de 240 (duzentos e quarenta) dias até ser prolatada a primeira decisão e mais de 300 (trezentos) dias até a ciência do militar, ou seja, 10 (dez) vezes mais do que o prazo máximo permitido pela legislação em vigor, isto sem nenhuma causa que justificasse todo este excesso. Aduziu, também, que não pode a administração optar pelo não cumprimento dos prazos regulamentares dispostos na legislação em vigor e que, quando assim o faz, viola o princípio da legalidade, devendo todo o procedimento ser considerado nulo. Alegou a inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção disciplinar, bem como a ausência de motivo determinante para a tomada da decisão. Destacou que, segundo o contido no artigo 16 da Lei 14.310, de 18 de junho de 2002, o julgamento da transgressão disciplinar deve, obrigatoriamente, perpassar pela análise escorreita de 4 (quatro) critérios objetivos, quais sejam, os antecedentes do transgressor, as causas que a determinam, a natureza dos fatos ou dos atos que a envolvem e as consequências que dela possam advir. Afirmou que o autor detém o direito de receber da Administração Militar a tomada de decisão ou julgamento de qualquer transgressão que lhe proporcione justiça, preenchendo escopo doutrinário da teoria dos motivos determinantes, sob pena de invalidação do ato administrativo exarado. Sustentou, ainda, que é extremamente desproporcional e irrazoável puni-lo, pois nos autos impera a dúvida, se ele de fato se afastou do seu local de trabalho ou não; não há ninguém no referido procedimento administrativo que tenha afirmado isso; e as autoridades administrativas acreditam que ele possa ter saído antes de seu horário baseado em uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 lista que sequer se sabe ser verdadeira, porque ela contém inúmeros erros. Alegou que a lista não poderia ser considerada de forma isolada e subsidiar uma punição, sob pena de afronta ao princípio do in dubio pro reo, além de ser desproporcional e sem razoabilidade punir um militar com base exclusivamente em documento de extrema fragilidade. Nesse ponto, realçou que, no momento da racionalização valorativa entre a motivação fática e jurídica, havendo uma mínima dúvida que seja, deverá ser utilizada a presunção de inocência, mantendo o status de inocente do militar, razão pela qual requereu que se determine a anulação deste procedimento em questão. Discorreu sobre a teoria dos motivos determinantes, dizendo que, sob tal prisma, não estará o Poder Judiciário invadindo o mérito administrativo ao anular um ato quando a autoridade administrativa se esconder sob o manto da discricionariedade para atingir fim diferente daquele que a lei lhe traçou, agindo com desvio de poder. E disse que, corroborando com essa premissa, o mesmo acontecerá se o ato administrativo não indicar os motivos que o levaram a efeito, ou se a decisão é dissonante dos motivos declarados pela autoridade administrativa. Afirmou que, no caso em tela, a única prova utilizada para punir o militar é uma lista (tabela) com várias rasuras, sem assinatura e indicando outro número de viatura e não aquela em que o militar estava escalado naquele dia, o que constitui uma prova extremamente frágil. Acrescentou que, no procedimento administrativo, foram ouvidas duas testemunhas. Destacou que a primeira testemunha, o 3º Sgt Lima, disse que, diante da ausência do Sd Ribeiro, o apelante havia repassado ao CPU do turno, senhor Tenente Yamate, que iria compor a guarnição da testemunha e que não houve nenhum tipo de oposição por parte do CPU que o apelante procedesse à alteração de guarnição e desse prosseguimento ao turno de serviço. Disse ainda que a testemunha Sd Wellington Giovan Santos Alves informou que o apelante trabalhou na viatura com a devida autorização do CPU, pois havia repassado ao senhor Tenente Yamate antes de compor a guarnição; e que, após o término de seu turno às 17 horas, ele e o apelante permaneceram na sede da 188ª Companhia conversando, até às 18 horas, para o encerramento do turno de serviço do apelante. Afirmou que o comunicante foi ouvido e simplesmente não lembrava de absolutamente nada, sequer sabendo informar em qual momento acreditou ter o apelante se afastado do local de trabalho. Alegou que a suposta tabela de desarmamento aponta que ele se desarmou as 17 horas e 25 minutos e que tal tabela sequer possui o número da viatura do apelante corretamente, razão pela qual não pode ser usada para afirmar que este abandonou o serviço, não havendo nos autos ninguém que o tenha visto deixando a companhia. Ressaltou que a segunda testemunha afirma que, após se desarmar, ele permaneceu na companhia até as 18 horas, porque este era o horário de encerramento do seu turno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustentou, também, que os fatos narrados na comunicação disciplinar não são verdadeiros, porque existe nos autos prova de que ele não foi ao médico e sim teria levado o seu parceiro ao hospital com autorização do Comunicante; e que retornou, compôs outra guarnição até o final do patrulhamento, às 17 horas, e ficou no Batalhão até as 18 horas conforme determinava a sua escala originária. Concluiu ser clara a ausência dos motivos que determinaram a punição do militar e asseverou que tal punição foi baseada no “achismo” de que, após se desarmar às 17 horas e 25 minutos, ele teria saído da Companhia Militar, sem o amparo de qualquer indício e muito menos de uma prova de que tal fato aconteceu. Ao final, requereu que seja julgado procedente o pedido inicial, determinando a anulação do PCD n. 107.334/2015 – 33º BPM, restituindo ao militar sua pontuação, bem como o valor das 8 horas trabalhadas em cumprimento da sanção então aplicada. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – Evento 1-INIC1. Em despacho constante no Evento 4 - DESP, o meritíssimo juiz titular da Quinta Auditoria Judiciária Militar estadual Cível (5ª AJME - cível) determinou a intimação do autor para que junte aos autos documentação probatória de sua hipossuficiência financeira, mediante apresentação do seu contracheque atualizado e dos comprovantes de pagamento de despesas ordinárias, ou a realização do preparo do feito (art. 5º, inciso LXXXIV, CR/88, e arts. 98 e 99, §2º, ambos do CPC/2015). No Evento 11, o autor promoveu a emenda à inicial. O meritíssimo juiz titular da 5ª AJME - Cível recebeu a petição inicial e sua emenda, e deferiu o benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, com as alterações introduzidas pelo CPC/2015 (art. 98 e seguintes) (Evento 12 – DESP1). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 19 - CONT1). O autor impugnou a contestação (Evento 26 – IMPUGNAÇÃO1). O autor e o Estado de Minas Gerais informaram não terem mais provas a serem produzidas e pediram o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Eventos 31 e 32). O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME - Cível julgou improcedentes os pedidos dos autos, determinando a extinção do feito, com resolução, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. Condenou o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (vinte por cento) do valor dado à causa. Suspendeu a condenação de honorários porque o autor se encontra sob o pálio da justiça gratuita, ressalvado o disposto no §3° do artigo 98 do CPC (Evento 34 – SENT 1). O autor interpôs recurso de apelação (Evento 38 – APELAÇÃO1), reiterando as razões contidas na petição inicial. Requereu seja recebido e lhe seja dado provimento para reconhecer as razões aduzidas e reformar a sentença primeva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 41 – CONTRAZAP1). Reiterou os argumentos apresentados na contestação e, ao final, requereu que seja negado provimento ao presente recurso de apelação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso por estar presente o requisito e o pressuposto de sua admissibilidade. Em suas razões recursais, inicialmente, o apelante replica as alegações inicias de existência de nulidades procedimentais decorrentes 1º) de a administração ter descumprido seus prazos regulamentares, relativos à elaboração e à solução do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) – arts. 39 e 40 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA); e 2º) da inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da sanção disciplinar, bem como ausência de motivo determinante para a tomada da decisão. Considerando somente as questões de nulidades formais levantadas pelo autor em seu apelo, bem como a preliminar suscitada pelo eminente desembargador Sócrates Edgar dos Anjos sobre inobservância da razoabilidade dos prazos regulamentares relativos a elaboração e solução do PCD, não vejo como provê-lo. De conformidade com o fundamento expresso na sentença, os prazos citados pelo autor como inobservados são prazos impróprios e, como tal, não geram preclusão, servindo de um balizamento para a sua prática pela administração militar. Fica, então, afastada, esta preliminar, pois não se comprova prejuízo algum, tratando-se, pois, de mera irregularidade. A inobservância desses prazos não macula o procedimento e sequer isenta o militar de ser responsabilizado pela transgressão possivelmente cometida. Cabe ao militar/interessado demonstrar o prejuízo decorrente da demora da tramitação do procedimento (art. 69 da Lei Estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002). A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça segue no sentido de que a anulação de ato processual por inobservância à regra procedimental exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Destaco: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONVERSÃO DA EXONERAÇÃO EM DESTITUIÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESTITUIÇÃO DO CARGO. SUBSUNÇÃO DOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 FATOS APURADOS AOS TIPOS LEGAIS. ATO VINCULADO. SEGURANÇA DENEGADA. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (...) VÍCIOS NAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 6. O impetrante alega que foram estipulados 60 dias para a conclusão do PAD, mas a sua prorrogação somente ocorreu 12 dias após findo o prazo e que as sucessivas prorrogações carecem de motivação. 7. As sucessivas prorrogações de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não são, por si sós, causa de nulidade do procedimento. Ademais, a extrapolação do prazo de conclusão do processo disciplinar previsto no art. 152 da Lei 8.213/1991 não constitui nulidade, salvo se comprovado prejuízo à defesa, à luz do princípio pas de nullite sans grief. Alinhados com essa compreensão: MS 22.200/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.9.2019; MS 17.727/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 1º.7.2015; MS 16.192/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.4.2013; MS 15.687/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.11.2011; AgRg nos EDcl no RMS 30.468/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19.9.2012; RMS 28.968/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3.8.2009. 8. Na hipótese dos autos, a parte impetrante não invoca nenhum prejuízo à sua defesa, não podendo, no sistema de nulidade do direito brasileiro, atribuir-se a pecha de nulidade a uma estrita irregularidade formal, que não causa prejuízo algum ao direito dos sujeitos envolvidos, a que a lei não atribui expressamente o destino da invalidade jurídica. (...) (MS 24.672/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 05/08/2020) Considero inexistentes os vícios procedimentais relativos à inobservância de prazos. Quanto à segunda tese argumentativa para a desconstituição do ato punitivo disciplinar, entendo que deverá ser acolhida, porquanto os fatos e o motivo da instauração do procedimento disciplinar se demonstraram inexistente. Vejamos. Consta do procedimento disciplinar que o então 2º Tenente PM Gustavo Amorim Tanioka da Silva comunicou que o Soldado PM Rhander Dedábio Romeu Silva, devidamente escalado, teria ido ao médico durante o turno de serviço, indo embora posteriormente. Foi apontado que o fato ocorreu no dia 14/04/2015, no horário das 5 horas e 30 minutos (Evento1 – OUT4). A partir daí, houve a instauração do PCD n. 107.334/2015 – 33º BPM/2ª RPM, constando como síntese do fato que o militar, estando escalado no dia 14 de abril de 2015, teria se afastado injustificadamente do local de trabalho, sendo enquadrado, em tese, no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por afastamento injustificado do local), da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Foram ouvidas as testemunhas 3º Sgt PM Reginaldo Vandré Tavares, Soldado PM Wellington Giovane Santos Alves e 2º Tenente PM Gustavo Amorim Tanioka Yamate da Silva. Seguem os depoimentos abaixo: 3º Sgt PM Edivaldo Lima da Silva (Evento 1 – OUT4, página 6 e 33/34): INQUIRIDO acerca dos fatos constantes do processo de comunicação Disciplinar N. 107334/2015-33º BPM, informou a Vossa que no dia 14/04/2015 o número 162422-0, Sd Rhander, compôs a viatura 22563, a qual eu me encontrava na função de comandante de guarnição. Naquela data o Sd Rhander se encontrava escalado na viatura 18577, juntamente com o Sd Ribeiro. O Sd Rhander me informou que o Sd Ribeiro estaria passando mal e havia deslocado até unidade de atendimento médico no centro de Betim. Diante da ausência do Sd Ribeiro, o Sd Rhander havia repassado ao CPU do turno, senhor Tenente Yamate, que iria compor a minha guarnição. Não havendo nenhum tipo de oposição por parte do CPU o referido soldado então normalmente. O sindicado não compareceu, embora devidamente noticiado. Soldado PM Wellington Giovane Santos Alves (Evento 1 – OUT4, página 6): INQUIRIDO acerca dos fatos constantes do processo de comunicação Disciplinar N. 107334/2015-33º BPM, informou que no dia 14/04/2015 o número 162422-0, Sd Rhander, compôs a viatura 22563, a qual eu me encontrava na função motorista. Naquela data o Sd Rhander se encontrava escalado na viatura 18577, juntamente com o Sd Ribeiro, que havia se sentido mal e deslocado até a unidade de saúde no centro de Betim para atendimento médico. Após levar o Sd Ribeiro na unidade de atendimento médico, o Sd Rhander retornou para a área da 188 CIA e posteriormente compôs a viatura 22563 que eu conduzia naquela data. Informo ainda que o Sd Rhander trabalhou na viatura com a devida autorização do CPU, pois havia repassado ao senhor Tenene Yamate antes de compor a guarnição. Informo ainda, que após o término do meu turno às 17h00 permaneci na sede da 188 CIA conversando com o Sd Rhander, que permaneci ali até às 18h00 para o encerramento do turno de serviço. O sindicado não compareceu, embora devidamente noticiado. 2º Tenente PM Gustavo Amorim Tanioka Yamate da Silva (Evento 1 – OUT4, página 31/32): INQUIRIDO acerca dos fatos constantes da portaria a Pcd nº 107334, que lhe foi lida e deram origem a presente Processo de Comunicação Disciplinar, Que esta como comunicante. Perguntado, Respondeu que: Nesta data (14/04/2015) se recorda que estava trabalhando na função de CPU da unidade no horário de 07 horas 00 min. Às 19horas 00 min. E que: Pelo fato da rede-rádio demandar uma dinâmica rápida no que se refere ao acompanhamento e empenho de viaturas nas ocorrências e pelo lapso temporal, não se recorda do horário que foi constatada a ausência do comunicado e nem o horário que a comunicação disciplinar foi confeccionada. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Juntou-se ao PCD a planilha de controle de intendência nas páginas 16/17 do Evento 1 – OUT4, cujo registro traz o desarmamento do Sd PM Rhander às 17 horas e 25 minutos. No Termo de Abertura de Vistas (TAV), constou a descrição fática seguinte: “no dia 14 de abril do ano 2015, na cidade de Betim, por volta das 05:30 horas, o comunicante foi ao médico durante o serviço indo embora posteriormente. Posto isto, encontra-se esse comunicado incurso, em tese, no inciso II, do art. 14, do CEDM” – Evento 1 – OUT4. Em fase administrativa, o Soldado PM Rhander Dedábio Romeu Silva, ora apelante, apresentou a versão seguinte: Senhor comandante, informo a vossa senhoria que no dia 14/04/2015, dia em que foi confeccionada a referida comunicação disciplinar, por volta de 14h00, com a devida autorização do senhor CPU, senhor Tenente Yamate, desloquei até a unidade de atendimento BETIMCOR no centro de Betim para levar o Sd PM Roberto Hélio Ribeiro, número 149363-4, comandante da guarnição a qual eu me encontra na função de motorista, uma vez que o referido militar se queixava de problemas de saúde. Deslocamos até a referida unidade de atendimento, onde o militar permaneceu aguardando atendimento médico. Preservando o serviço policial militar e o atendimento à sociedade, retornei para a CIA 188 e dei ciência ao senhor Tenente Yamate que iria compor a viatura 22563, composta pelo Senhor Sargento Lima, número 131628-0, Sd Giovane, número 153885-9 e Sd Oswaldo, número 162259-6. O senhor Tenente não se opôs à minha sugestão e a partir de então dei continuidade ao meu turno de serviço nesta viatura policial. Após o atendimento na unidade de atendimento BETIMCOR, o Sd Ribeiro retornou à 188 CIA e deu ciência ao senhor CPU que estaria licenciado a partir daquele momento, liberado pelo CPU. Observado o fato acima descrito não há que se falar em causa de justificação para a referida comunicação disciplinar, uma vez que, não afastei de forma injustificada do local de trabalho. O afastamento do local de trabalho se deu de forma justificada e autorizada pelo senhor Tenente Yamate para encaminhar o Sd Ribeiro até a unidade BETIMCOR, já que este militar se queixava de problemas de saúde. O único afastamento do local de trabalho que ocorreu foi o acima descrito, viatura deslocando da área da 188 CIA para a área da 174 CIA, local onde há unidade de atendimento credenciada pelo IPSM para realizar atendimento ao policial militar, porém não há que se falar em transgressão do art. 14, II do Código de Ética dos Militares de Minas Gerais, já que o afastamento e deslocamento da viatura se deu de forma devidamente justificada e além disso foi autorizada pelo CPU e comunicante do fato. Saliento ainda que na referida comunicação disciplinar consta escrito pelo senhor Tenente Yamate que: “foi ao médico durante o turno de serviço, indo embora posteriormente”, ora em nenhum momento fui ao médico, apenas levei um militar, Sd Ribeiro ao médico e posteriormente retornei para meu local de trabalho, dando ciência a todo momento os atos praticados por esse militar ao senhor CPU, obedecendo os polares basilares das instituições militares, a Hierarquia e Disciplina. O encarregado do PCD manifestou-se pelo não enquadramento do militar, ora apelado (Evento 1 – OUT4, página 42). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Já o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) dá uma nova interpretação de fatos e das provas, diversa da contida na comunicação disciplinar. Agora, parte das premissas de que, conforme escala de serviço, a viatura do 3º Sgt PM Edivaldo Lima da Silva estava de serviço até às 17 horas e o comunicado estava de serviço até as 18 horas, e, ainda, que, conforme cópia da planilha de controle de intendência, o comunicado se desarmou às 17 horas e 25 minutos e, na comunicação disciplinar, consta o horário de 05h30min, corroborando o relato de que o militar foi embora antes do término do seu serviço, razão pela qual manifestou-se, por unanimidade, para que o número 162.422-0, Sd PM Rhander Dedábio Romeu Silva, fosse responsabilizado disciplinarmente. O comandante da Unidade Militar decidiu acolher o parecer do CEDMU e enquadrar o militar, o que levou à punição de prestação de serviço de 8 horas e detração de 15 pontos no conceito do apelante. Posto isso, no meu modesto entendimento, considero inobservada a teoria dos motivos determinantes para a prática do ato administrativo na solução do processo de comunicação disciplinar. A meu ver, falta correlação entre os fatos e a possível transgressão disciplinar, porquanto a versão do apelante se mostrou verdadeira, no sentido de que levou o seu companheiro de guarnição, o Sd Roberto Hélio Ribeiro, então comandante da Patrulha de Atendimento Comunitário (PAC 18577), ao médico e retornou ao serviço. As testemunhas 3º Sgt PM Edivaldo Lima da Silva e Soldado PM Wellington Giovane Santos Alves testificam que o militar compôs a Patrulha de Prevenção Ativa PPA 18602 e lá permaneceu até as 17 horas. E, após, com o fim de cumprir a escala de serviço, que iria até as 18 horas, o apelado permaneceu na 188ª Cia PM. A autoridade militar, ao proceder ao enquadramento, fez a leitura de um único documento, isoladamente, sem observar a acusação impingida ao militar. Desconsiderou os depoimentos acima transcritos, em que as testemunhas confirmam a versão do militar, ora apelado, reiteradamente. Há de se destacar a falta de lembranças do comunicante, que nada sabia dos motivos da comunicação disciplinar do apelado. Substituindo o próprio comunicante, a autoridade militar concluiu que o apelante não foi localizado a partir das 5 horas e 30 minutos, horário constante da Comunicação Disciplinar. Conclusão contrária à narrativa do oficial, que comunicou o apelante porque ele teria pedido para ir ao médico e não retornado ao serviço, e diversa do contido no TAV, em nítido cerceio de defesa do militar comunicado. Com a devida vênia, em uma apreciação de todo o PCD de Portaria n. 107.334/2015 – 33º BPM/2ª RPM, entendo que o parecer do encarregado no sentido de arquivamento dos autos era o mais acertado e sigo essa mesma linha, tendo a convicção de que o motivo (razões determinantes para a sua prática) do ato administrativo-disciplinar não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 restou devidamente demonstrado, razão pela qual deverá ser declarado nulo. Por todo o acima exposto, dou provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a nulidade da sanção de prestação de serviço imposta ao número 162.422-0, Soldado PM Rhander Dedábio Romeu Silva, nos autos do PCD de Portaria n. 107.334/2015 – 33º BPM/2ª RPM. Determino, via de consequência, que a anulação do ato punitivo disciplinar tenha efeitos pretéritos à data de sua efetivação, garantindo ao apelante os direitos consectários dessa condição, quais sejam, a devolução da pontuação decotada de seu conceito disciplinar e o ressarcimento das 8 (oito) horas trabalhadas, acrescidas de juros e de correção monetária. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e da verba honorária de sucumbência, a qual fixo em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, VENCIDO NA PRELIMINAR Suscito a preliminar sobre a inobservância da razoabilidade dos prazos regulamentares relativos à elaboração e à solução do Processo de Comunicação Disciplinar; contudo, uma vez vencido na preliminar, acompanho, no mérito, o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de maio de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator